Tribunal: STF
Processo: PPE 974
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de GERMAN MATIAS MERMET, argentino, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). 
    Consta da representação que: 
    “(...) no dia 19.12.2018, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, Argentina, incluiu na Difusão Vermelha o argentino GERMAN MATIAS MERMET, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal naquele país em razão do suposto cometimento, em 08.08.2017, de crimes de privação ilegítima de liberdade em concurso ideal com roubo qualificado pelo emprego de arma.
    De acordo com as autoridades argentinas, no dia 08.08.2017, por volta da 21h40, GERMAN MATIAS MERMET ingressou em agência de apostas na localidade de Lobos, na cidade de Buenos Aires, onde, de posse de uma faca, ameaçou os empregados que se encontravam no interior do estabelecimento subtraindo-lhes objetos pessoais, bem como os valores referentes à arrecadação da agência além de uma motocicleta marca Guerrero, placas 259-LFN utilizada durante sua fuga.
    Consta, assim, na Difusão Vermelha A-13141/12-2018 que a) GERMAN MATIAS MERMET é procurado na Argentina para responder a processo penal por suposta prática de crimes de privação ilegítima de liberdade em concurso ideal com roubo qualificado pelo emprego de arma; b) contra o procurado, há ordem de prisão, de nº 06-01-001663/17, expedida em 13 de dezembro de 2018 pelo Juiz de Garantia nº 7 do Departamento Judicial de La Plata, na Argentina; e c) a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fls. 3-4).
    Ademais, são alegações constantes da representação: (a) a existência de Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina, promulgado pelo Decreto 4.975/04 (Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL); (b) os crimes pelos quais GERMAN MATIAS MERMET é procurado na Argentina estão previstos, naquele país, nos arts. 142, I, e 164 c/c 166, II, do Código Penal Argentino; (c) os crimes se enquadram, em tese, nas condutas descritas no art. 157, § 2º, V e VII, do Código Penal brasileiro (roubo qualificado mediante o uso de arma branca e por ter o agente restringido a liberdade das vítimas); (d) não se configura nenhuma das hipóteses para não concessão da extradição previstas no art. 82 da Lei 13.445/217.
    Consta, ainda, que (a) o último registro de sua movimentação migratória no Brasil nos sistemas da Polícia Federal data de janeiro/2018, indicando, portanto, que sua situação no país, inclusive migratória, é precária, o que, aliado à gravidade do crime que lhe é imputado pelas autoridades argentinas, torna recomendável, salvo juízo em contrário, que o procurado permaneça custodiado durante todo o trâmite do futuro processo de extradição; e (b) levantamentos efetuados pela Representação Regional da Interpol no Estado de Santa Catarina indicam que o procurado poderá ser localizada naquele Estado.
    Ao final, requer a expedição do competente mandado de prisão do extraditando (fl. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011).
    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17. Com efeito, além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado, pela Polícia Federal, que o extraditando está em território brasileiro, no Estado de Santa Catarina.
    Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias em que cometidos os crimes, em cognição sumária equivalentes ao crime de roubo qualificado mediante o uso de arma branca e por ter o agente restringido a liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V e VII, do Código Penal).
    Diante do exposto, decreto a prisão cautelar de GERMAN MATIAS MERMET, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta Corte, ao Ministério da Justiça, à Interpol, e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).
    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.
    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.
    Comunique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente